Tribunal: CARF
Processo: 10872.720080/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720080/2019-26
ACÓRDÃO
1202-002.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HTL PATRIMONIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2016
IMPUGNÇÃO INTEMPESTIVA.
Não deve ser conhecida a impugnação apresentada após o decurso do
prazo de trinta dias previsto no art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, apenas na parte na qual se discute a tempestividade da impugnação para, no
mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituto[a] integral), Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira,
Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720080/2019-26
2

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infrações que apuraram Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social –Cofins, e Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, que
abrangeram fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2014 e 2016.
A infração apurada foi Omissão de Receitas que, de acordo, com a descrição dos
fatos, originou-se de depósitos bancários em relação aos quais a contribuinte, regularmente
intimada, não comprovou sua origem mediante documentação hábil e idônea.
Além da contribuinte autuada, foi atribuída responsabilidade por cisão parcial à
empresa A.S 2 PATRIMONIAL LTDA.
Contribuinte e Responsável apresentaram impugnação em conjunto. A DRJ, ao
analisar a impugnação, entendeu por sua intempestividade, deixando de conhecer das razões de
defesa.
Irresignadas, Contribuinte e Responsável interpuseram recurso voluntário em uma
única peça, na qual argumentam pela tempestividade da impugnação.
Em síntese, as Recorrentes argumentam pela tempestividade da impugnação, com
base nas seguintes afirmações:
(i)
a intimação do acórdão de impugnação foi encaminhada para o endereço
residencial do advogado e com base nessa constatação concluem que as
regras processuais possuem exceções;
(ii)
o imóvel situado no domicílio tributário eleito foi objeto de sequestro por
decisão judicial proferida pela 7a Vara Criminal Federal da Seção Judiciária
do Rio de janeiro, nos autos dos processos no 0505679-56.2017.4.02.5101 e
0507145-85.2017.4.02.5101 em 05/09/2017;
(iii)
o imóvel encontrava-se vazio desde data anterior ao início do procedimento
de fiscalização; e, por fim,
(iv)
tomaram conhecimento da autuação, apenas, em 12/08/2019, por meio de
consulta ao e-CAC.

Além das razões relacionadas à tempestividade da impugnação, as Recorrentes
apresentam alguns argumentos com o objetivo de ver excluídos alguns depósitos do montante
apurado pela Autoridade Fiscal a título de omissão de receita por presunção a partir de depósitos
de origem não comprovada.
Por fim, pedem que todas as intimações sejam endereçadas para o seu advogado.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720080/2019-26
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre o conhecimento da impugnação apresentada pelos
Recorrentes. Como relatado linhas acima, a DRJ entendeu por bem não conhecer da impugnação
apresentada por considerá-la intempestiva.
A Recorrente apresenta argumentos quanto à tempestividade da impugnação e
quanto ao mérito. Entendo que o recurso voluntário deve ser parcialmente conhecido para que
esta Turma reexamine a questão da tempestividade decidida pela DRJ.
A análise do recurso deve se limitar à tempestividade da impugnação, porque os
argumentos de mérito não foram enfrentados pela DRJ. Sendo assim, caso se decida pela
tempestividade da impugnação, os autos deveram ser remetidos para a DRJ para exame das
alegações relacionadas ao mérito da exigência, sob pena de supressão de instância. Por outro
lado, caso a decisão recorrida seja confirmada, o recurso voluntário não merecerá provimento.
1
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
As Recorrentes alegam que a impugnação foi apresentada tempestivamente, com
base nas seguintes afirmações:
(i)
a intimação do acórdão de impugnação foi encaminhada para o endereço
residencial do advogado e com base nessa constatação concluem que as
regras processuais possuem exceções;
(ii)
o imóvel situado no domicílio tributário eleito foi objeto de sequestro por
decisão judicial proferida pela 7a Vara Criminal Federal da Seção Judiciária
do Rio de janeiro, nos autos dos processos no 0505679-56.2017.4.02.5101 e
0507145-85.2017.4.02.5101 em 05/09/2017;
(iii)
o imóvel encontrava-se vazio desde data anterior ao início do procedimento
de fiscalização; e, por fim,
(iv)
tomaram conhecimento da autuação, apenas, em 12/08/2019, por meio de
consulta ao e-CAC.

Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720080/2019-26
4
As Recorrentes alegam que teriam tomado conhecimento do auto de infração,
apenas, em 12/08/2019. Ocorre que, conforme ao que se depreende dos autos do presente
processo, as Recorrentes foram intimadas do auto de infração em 02/07/2019 (fls. 246 e 313).
Por sua vez, a impugnação foi apresentada em 30/08/2019 (fls. 323). Por essas
razões, antes de encaminhar os autos do presente processo para a DRJ, a Unidade de Origem
lavrou Termo de Revelia (fls. 317).
É importante destacar que as próprias Recorrentes reconhecem em sede de recurso
que possuem domicílio fiscal no endereço para o qual foram encaminhadas as intimações.

Neste sentido, é plenamente aplicável a Sumula CARF no 9, cujo enunciado assim
dispõe:
Súmula CARF no 9.
É válida a ciência da notificação po via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

A principal alegação de defesa é a impossibilidade de acesso do imóvel situado no
endereço para o qual as intimações foram encaminhadas. Segundo as Recorrentes, o bem imóvel
teria sido objeto de sequestro judicial e se encontrava desocupado desde antes do início do
procedimento fiscal, como descrito nos itens (ii) e (iv) acima.
Neste ponto, cabe destacar que o art. 127 do Código Tributário Nacional adota,
como regra geral, a eleição do domicílio tributário pelo próprio contribuinte. Dessa forma, se as
Recorrentes, de fato, estivessem impossibilitadas de acessar o seu domicílio tributário, deveriam
ter adotado a providência de atualizá-lo junto à Receita Federal do Brasil.
Dessa forma, a desídia das Recorrentes não pode ser interpretada como caso
fortuito ou força maior para fins de acolher a impugnação como tempestiva.
O argumento de que a intimação do acórdão de impugnação foi encaminhada para
endereço diverso do domicílio tributário eleito pelas Recorrentes não tem a menor relevância.
Assim se diz, porque não existe discussão sobre a tempestividade do recurso voluntário e, ainda
que se reconheça que a Recorrente não foi intimada do acórdão de impugnação no seu domicílio
tributário, o fato é que o recurso foi interposto, sendo aplicável a norma do art. 218 § 4o do
Código de Processo Civil.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720080/2019-26
5
Por essas razões, entendo que o recurso voluntário não merece provimento.
Por fim, entendo que deve ser indeferido o pedido de endereçamento das
intimações para o endereço do patrono das Recorrentes, que encontra obstáculo na Súmula CARF
no 110.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por indeferir o pedido de endereçamento das intimações
para o endereço do patrono das Recorrentes, conhecer do recurso voluntário, apenas na parte na
qual se discute a tempestividade da impugnação e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 657
DF CARF MF
Original